Tribunal: STF
Processo: SL 1400
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa



    Agravo interno em suspensão de liminar. Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Processo de tomada de contas. Certidão apresentada no âmbito do processo administrativo. Veracidade. Requisitos de validade dos atos administrativos. Controvérsia de índole infraconstitucional. Imprescindibilidade de Reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via suspensiva. Agravo conhecido e não provido.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. O pedido de contracautela dirigido à Presidência do Supremo Tribunal Federal reveste-se natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (art. 102, caput, CF).



    3. Imprescindível, para manejo do instrumento de contracautela, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta. Precedentes.



    4. O rito processual célere e o reduzido espectro de cognoscibilidade dos incidentes de contracautela revelam-se incompatíveis com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, devendo tais aspectos do litígio serem apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias.



    5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    6. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 



    7. Agravo conhecido e não provido.